Tribunal: TJES
Processo: 5003310-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003310-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SALES LEITE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003310-88.2023.8.08.0012

Recorrente: WESLEY SALES LEITE

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95, CONDENANDO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO, LIVRE DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM QUE PESE O PRONUNCIAMENTO E ÔNUS IMPOSTO PELO JUÍZO DE PISO, ENTENDO QUE NÃO RESTOU RAZOÁVEL A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA PARTE REQUERENTE, DIANTE DE SUA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 11/04/2023, CONSIDERANDO QUE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, RESTOU PROTOCOLADO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, OU SEJA, DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA EM QUESTÃO, O QUE NÃO FOI ACATADO PELO JUÍZO A QUO. CONQUANTO A DESISTÊNCIA NÃO PRODUZA EFEITOS DE IMEDIATO, CARECENDO DE SUA HOMOLOGAÇÃO, NÃO É RAZOÁVEL APLICAR A SANÇÃO PELA AUSÊNCIA, QUANDO O INTUITO DE VER EXTINTO O PROCESSO JÁ FORA ANTES EXTERNADO, NÃO DEPENDIA DA AQUIESCÊNCIA DA PARTE ADVERSA E CONTRA O QUAL NÃO PENDIA QUALQUER OBJEÇÃO AO SEU ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PISO INTEGRALMENTE REFORMADA PARA HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO (ID 6652790) E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VIII, DO CPC/15, LIVRE DE CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)